Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ARTIGO 523 §1o DO CPC. SÚMULA 677/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial, sob o fundamento de que “pretende tão somente rediscutir questão já decidida nos autos (aplicação ou não das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC em face da executada)”. Em seu recurso alega que a decisão agravada desrespeitou a decisão de segundo grau proferida por ocasião do Agravo de Instrumento no 0702715-31.2024.8.07.9000 quando a Turma Recursal fixou o valor da condenação no importe de R$ 4.873,65. Ainda, argumenta que não foi aplicado o disposto no artigo 523 §1o do CPC, visto que a parte devedora não efetuou o pagamento dentro do prazo de 15 dias após intimada para o cumprimento da sentença. Ainda, sustenta que não foi observado o disposto na tese 677/STJ de recursos repetitivos, visto que o credor ainda não recebeu os valores devidos, de modo que sobre o valor devido devem incidir os consectários decorrente da sua mora. Assim, requer uma nova remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o valor a ser disponibilizado para o credor, com observância do artigo 523 do CPC e tese 677 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se no valor devido a título de cumprimento de sentença deve ser efetuada a inclusão da multa e honorários previsto no artigo 523 §1o do CPC e a incidência dos consectários indicados na tese 677/STJ de recurso repetitivos.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de cumprimento da sentença pleiteado pela parte credora em 24/06/2024 quanto à decisão que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios calculados em 20% sobre o valor da condenação. No dia 02/07/2024 foi determinada a intimação da parte devedora para quitação no prazo de 15 (quinze) dias, com a ressalva de que, transcorrido o prazo sem quitação, deveria ser acrescido no valor devido o percentual de 10% relativo à multa mais 10% de honorários do cumprimento de sentença, conforme artigo 523 §1o do CPC. Pontue-se que, antes da intimação do devedor, os autos foram remetidos para a contadoria judicial, sendo apurado que o valor devido do montante principal (já atualizado) seria de R$ 2.775,18, acrescido de R$ 555,04 a título de honorários advocatícios de 20% (já atualizado), alcançado o total de R$ 3.320,22 (ID 202889388 dos autos principais). A parte devedora foi intimada daquela decisão, com o prazo de 15 dias terminando em 02/08/2024, ocasião em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Enfim, a parte executada efetuou os depósitos dos seguintes valores: R$ 2.500,00 em 30/08/2024; R$ 1.109,33 em 25/09/2024; e R$ 861,68 em 03/12/2024.
5. Ainda, destaca-se que no dia 04/12/2024 o juízo de origem determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial para apurar eventual crédito remanescente. Naquela oportunidade, os cálculos apresentados não incluíram os valores previstos no artigo 523 §1o do CPC (ID 220380436 dos autos principais), de modo que o valor atualizado devido era de R$ 3.394,77. Instada a se manifestar, a parte credora noticiou a ciência dos cálculos apresentados e pleiteou a condenação da executada por litigância de má-fé, conforme ID 221091809 dos autos principais, no dia 16/12/2024. Assim, no dia 11/02/2025 foi proferida decisão determinando a restituição de R$ 210,63 (face o valor pago a maior pela parte executada, conforme apurado pela contadoria judicial), com a entrega do saldo remanescente para a parte credora. Contudo, após aquela decisão foi identificado o pagamento de R$ 861,68 pela parte executada em 03/12/2024 que não foi considerado por ocasião do cálculo elaborado pela contadoria judicial no início de dezembro de 2024. Assim, em março de 2025 foi determinada nova remessa dos autos para a contadoria judicial realizar os cálculos incluindo o pagamento de R$ 861,68 feito pelo devedor, de modo que os novos cálculos apontaram um saldo remanescente de R$ 1.072,31 para o devedor (visto o saldo inicial a ser restituído de R$ 210,63 além do novo pagamento que o executado realizou em excesso, no valor de R$ 861,68). Contudo, após os cálculos da contadoria judicial a parte credora alegou que não foram observados o artigo 523 §1o do CPC e a tese 677 de recursos repetitivos.
6. Inicialmente, não conheço do agravo de instrumento quanto à insurgência acerca do desrespeito ao valor devido fixado por ocasião do agravo de instrumento no 0702715-31.2024.8.07.9000, visto tratar de processo com partes diversas do caso em apreço.
7. Constata-se que por ocasião da decisão ID 202455655 dos autos principais, em 02/07/2024, quando iniciado o cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação da parte ré para o pagamento no prazo de 15 dias, com a ressalva de que, transcorrido o prazo sem quitação, deveria ser acrescentado “o percentual de 10% relativo à multa mais 10% relativo aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, previstos no art. 523 § 1o do CPC”. Ainda, na decisão ID 233680672, de 25/04/2025, consta o seguinte: “Retornem os autos à Contadoria Judicial esclarecendo que não é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, tendo em vista a manifestação tempestiva da parte ré, quando intimada para realização do pagamento (ID 206353061)”. Contudo, em consulta ao PJe constata-se que aquela decisão ID 233680672 não foi publicada, de modo que apenas quando do retorno dos autos da Contadoria Judicial é que foi proferida uma nova decisão determinando a intimação das partes para se manifestar acerca dos cálculos elaborados, ocasião em que a parte exequente impugnou os valores apresentados, sendo proferida a decisão ora agravada, ressaltando que o exequente pretendia rediscutir questão já decidida nos autos acerca da aplicabilidade ou não das penalidades previstas no artigo 523 §1o do CPC, sendo homologado os cálculos da contadoria sem aquelas penalidades.
8. Todavia, deve ser reformada a decisão agravada. Para tanto, pontue-se que desde a decisão proferida em 02/07/2024 (ID 202455655) restou decidida a necessidade de incluir as penalidades do artigo 523 §1o do CPC em caso de não pagamento no prazo de 15 dias. Aquele prazo terminava em 02/08/2024, enquanto a parte ré efetuou pagamentos nos dias 30/08/2024 (R$ 2.500,00), 25/09/2024 (R$ 1.109,33) e 03/12/2024 (R$ 861,68), de modo que deve incidir as penalidades legais. Ademais, a mera ciência da parte autora quanto a um dos cálculos elaborados pela contadoria judicial (de forma equivocada, pois sem a inclusão das penalidades do artigo 523 §1o do CPC – ID 220380436 e 221091809, em dezembro de 2024), não configura preclusão, visto que não há óbice para a retificação do cálculo antes da quitação do débito pelo pagamento, bem como porque os valores estavam em contradição com a determinação legal para a inclusão dos consectários do artigo 523 §1o. Enfim, também convém reiterar que a decisão ID 233680672 (afirmando que não é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, tendo em vista a manifestação tempestiva da parte ré, quando intimada para realização do pagamento) não foi publicada, de modo que a parte exequente manifestou a sua insurgência dentro do prazo, na primeira oportunidade após ciência daquela decisão e dos novos cálculos da contadoria judicial. Portanto, constatado que os valores devidos deveriam incluir as penalidades previstas no artigo 523 §1o do CPC, deve ser provido o pedido do agravante para retorno dos autos à contadoria judicial para a elaboração do cálculo adequado.
9. Ademais, também prospera o pedido da parte agravante para que seja observado o disposto na súmula 677/STJ (“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”). Na hipótese, a parte devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com posterior depósito de valores em conta judicial, de modo que não se constata a pretensão do devedor em efetuar o pagamento voluntário para a imediata satisfação do credor. Assim, e em conformidade com a tese do STJ, conclui-se que a parte devedora responde pela mora desde o vencimento da dívida até a sua quitação, inclusive durante o período em que o valor permanecer depositado judicialmente aguardando a liberação para o credor. No mesmo sentido: Acórdão 1871865, 0750472-75.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; e Acórdão 1774299, 0701742-13.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, incluindo no valor da condenação a multa de dez por cento e os honorários advocatícios de dez por cento, previstos no artigo 523 §1o do CPC, sendo ainda acrescentada da atualização monetária do saldo em favor da parte credora, em conformidade com a Súmula 677/STJ. Sem custas.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871865, 0750472-75.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1774299, 0701742-13.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023.
.